Tribunal: STF
Processo: ARE 1602470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA PREENCHIDO AS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 233/2021 – IMPETRANTE QUE TEM A IDADE DE 50 (CINQUENTA) ANOS E NÃO COMPLETOU O TEMPO MÍNIMO PARA OBTENÇÃO DA BENESSE - DIREITO INTERTEMPORAL - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/81 - NÃO ACOLHIMENTO - REQUISITO DA IDADE MÍNIMA JÁ CONSTANTE NA EC Nº 45/2019 - IMPETRANTE QUE TERIA IMPLEMENTADO AS EXIGÊNCIAS PARA APOSENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA EMENDA - REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO CUMPRIDAS – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36, inciso II e parágrafo único da EC 103/2019; 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Observa-se que, após o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12/11/2019, a Constituição do Estado do Paraná foi alterada, por meio da EC 45/2019, de 4/12/2019, nos seguintes termos:
[...]
4.Nesse sentido, verifica-se que o referido regramento (EC 45/2019), em que se exigiu a idade mínima para aposentação dos agentes penitenciários, entrou em vigor em 4/12/2019, isto é, antes do apelante completar 55 (anos), pelo que se aplica, desde logo, a regra de transição do artigo 6º, §2º, da EC 45/2019.
E mais, observa-se que o impetrante está com 50 (cinquenta) anos de idade, portanto, não se enquadra nas regras de transição acima transcritas. Importante ressaltar que não se discute a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 233/2021, que, consoante reconhecido pelo próprio Estado do Paraná, somente atinge “os servidores cujo ingresso no serviço tenha ocorrido após a sua promulgação” (seq. 62.1).
O que deve ser levado em conta é o fato de que antes mesmo da vigência da LC nº 233/2021, a EC 45/2019 já previa expressamente as condições aplicáveis aos servidores que ainda não haviam completado a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos “[os servidores de que trata o caput poderão se aposentar aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de 50% (cinquenta por cento) de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 1985]”, pelo que não se trata de retroação da lei para atingir situações já consolidadas. Isso porque, ao tempo da vigência da referida Emenda o impetrante ainda não havia adimplido as condições para sua aposentadoria.
Sendo assim, a Administração Pública agiu de acordo com o princípio da legalidade, ao aplicar as regras da EC 45 /2019, que já estavam em vigor quando o apelante requereu sua aposentadoria, inexistindo, assim, violação a direito líquido e certo. A corroborar, trago o entendimento adotado pela Promotora de Justiça Designada Doutora LUCIANE EVELYN CLETO MELLUSO T. FREITAS(seq. 24.1, autos nº 073872- 61.2022.8.16.0000):
[...]
Encontrando-se a postulação desamparada da necessária comprovação dos fatos em que se abriga, afigura-se desprovido os pedidos em sede de mandado de segurança, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença tal como proferida.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente